Tribunal: TJSP
Processo: 1005509-28.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Prestação de serviços de telefonia. Contratação e utilização de linha telefônica não solicitada pelo consumidor. Ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes. Ônus que incumbia à ré. Mantida a declaração de inexigibilidade do débito estabelecida na sentença. Dano moral. Embora caracterizada a irregularidade da

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Prestação de serviços de telefonia. Contratação e utilização de linha telefônica não solicitada pelo consumidor. Ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes. Ônus que incumbia à ré. Mantida a declaração de inexigibilidade do débito estabelecida na sentença. Dano moral. Embora caracterizada a irregularidade da cobrança, não houve ofensa ou fato depreciativo capaz de gerar danos à honra ou moral da autora. Dissabor incapaz de gerar direito ao recebimento de indenização por dano moral. Condenação por dano moral afastada. Sentença. parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.